Tribunal: TJES
Processo: 5005724-90.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005724-90.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: TATIANE DE OLIVEIRA LEMES

COATOR: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE SERRA e outros

RELATOR(A):

PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. DESACATO. ALEGAÇÃO DE ILICITUDE DA ABORDAGEM POLICIAL FUNDADA EM DENÚNCIA ANÔNIMA. EXISTÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. APREENSÃO DE ENTORPECENTES, MUNIÇÕES E VALORES EM ESPÉCIE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de paciente presa em flagrante pela suposta prática dos delitos previstos no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, artigo 16 da Lei nº 10.826/2003 e artigo 331 do Código Penal. A defesa sustenta a ilegalidade da abordagem policial, por ter sido baseada exclusivamente em denúncia anônima desacompanhada de diligências prévias de averiguação, com consequente nulidade das provas obtidas, ilegalidade da prisão e ausência de fundamentos concretos para a manutenção da custódia preventiva.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a abordagem policial e as buscas pessoal e veicular realizadas com fundamento em denúncia anônima foram ilegais, por ausência de fundada suspeita, em afronta ao artigo 244 do Código de Processo Penal; e (ii) saber se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, nos termos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A denúncia anônima, embora insuficiente, por si só, para autorizar medidas invasivas, pode legitimar a atuação policial quando acompanhada de circunstâncias concretas aptas a caracterizar fundada suspeita. No caso, a informação recebida continha elementos específicos acerca do veículo supostamente utilizado para transporte de drogas e armas, possibilitando sua identificação e localização pelos agentes durante patrulhamento regular.

A correspondência entre as características do veículo indicadas na denúncia e aquelas constatadas pelos agentes forneceu substrato mínimo de corroboração, afastando a alegação de atuação policial arbitrária ou de indevida “fishing expedition”, revelando-se legítima a abordagem realizada.

A apreensão de expressiva quantidade e diversidade de entorpecentes, associada à localização de munições de uso restrito e valores em espécie, constitui elemento indicativo da materialidade delitiva e da gravidade concreta da conduta, evidenciando risco à ordem pública.

A decisão que decretou e manteve a prisão preventiva apresentou fundamentação concreta e individualizada, baseada na natureza e quantidade das drogas apreendidas, bem como na posse de munições de calibres restritos, circunstâncias que demonstram a necessidade da custódia cautelar e a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

O habeas corpus não se presta ao exame aprofundado de matéria fático-probatória, sendo inviável, na via estreita do writ, o reconhecimento de nulidade que demande análise exauriente das circunstâncias da abordagem policial, inexistindo ilegalidade flagrante apta a justificar a concessão da ordem.

IV. DISPOSITIVO

Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
Tatiane de Oliveira Lemes
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES, nos autos da ação penal nº
5038650-14.2025.8.08.0048
, em que se apura a suposta prática dos delitos previstos no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, artigo 16 da Lei nº 10.826/03 e artigo 331 do Código Penal.

Registro, por oportuno, que o pedido de liminar foi indeferido.

A autoridade apontada como coatora prestou informações devidamente acostadas a estes autos.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não conhecimento do presente
writ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento, nos termos do art. 249 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5005724-90.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: TATIANE DE OLIVEIRA LEMES

COATOR: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE SERRA, JUIZO DE SERRA - 2ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) PACIENTE: CHARLES BONELI GONCALVES - ES16521

VOTO

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
Tatiane de Oliveira Lemes
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES, nos autos da ação penal nº 5038650-14.2025.8.08.0048, em que se apura a suposta prática dos delitos previstos no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, artigo 16 da Lei nº 10.826/03 e artigo 331 do Código Penal.

Sustenta a defesa, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal, decorrente da manutenção da prisão cautelar.

Alega, inicialmente, a ilicitude da abordagem policial, por ter sido fundada, exclusivamente, em denúncia anônima desacompanhada de diligências prévias de verificação, inexistindo fundada suspeita, apta a legitimar a busca pessoal e veicular, em afronta ao disposto no artigo 244 do Código de Processo Penal.

Sustenta que a atuação estatal configuraria verdadeira “pescaria probatória” (fishing expedition), vedada pelo ordenamento jurídico, uma vez que a abordagem teria sido realizada sem base em elementos objetivos prévios, sendo a justificativa construída apenas a posteriori, a partir dos resultados obtidos com a diligência.

Quando da apreciação do pedido liminar restou consignado que:

[...]De início, impende registrar que a paciente foi presa, em flagrante, no dia 15/10/2025, após abordagem realizada por agentes da Guarda Municipal, motivada por informação prestada por transeunte anônimo, no sentido de que veículo Hyundai/IX35 estaria sendo utilizado para transporte de drogas e armas, sendo que, após buscas pessoal e veicular, foram apreendidos entorpecentes de diversas naturezas, munições de uso restrito e valores em espécie.

Os elementos informativos constantes dos autos revelam que, segundo narrado pelos próprios agentes públicos, “uma guarnição da Guarda Municipal da Serra foi abordada por um transeunte anônimo, o qual informou que um veículo Hyundai/IX35 de cor preta [...] estava sendo utilizado para o transporte de armas e drogas”, tendo os agentes, em patrulhamento, logrado êxito em localizar e abordar o referido automóvel, conduzido pela paciente, ocasião em que, durante a busca pessoal, “foi encontrado na cintura da acusada um envelope contendo a quantia de R$ 500,00”, e, no interior do veículo, “foi encontrada uma sacola contendo drogas diversas e munições de uso restrito”.

Consta, ainda, dos depoimentos colhidos que, durante a abordagem, a paciente teria proferido ofensas aos agentes, afirmando expressões como “A GCM só tem bandido” e “vocês da GCM são todos corruptos”, circunstância que embasou, em tese, a imputação do delito de desacato.

A defesa sustenta, em síntese, a ilicitude da abordagem policial, porquanto fundada, exclusivamente, em denúncia anônima, desacompanhada de diligências prévias, o que afastaria a existência de fundada suspeita, nos termos do artigo 244 do Código de Processo Penal, configurando indevida “pescaria probatória”.

Alega, por conseguinte, a nulidade das provas obtidas e a ilegalidade da prisão, bem como a ausência de fundamentação concreta idônea para a manutenção da custódia preventiva.

A ordem, contudo, não comporta concessão.

Com efeito, embora a denúncia anônima, por si só, não autorize a realização de busca pessoal ou veicular, é igualmente certo que pode legitimar a atuação policial quando acompanhada de circunstâncias concretas, que, aferidas no caso específico, revelem situação de fundada suspeita.

No caso em exame, observa-se que a informação recebida não se limitou a alegações genéricas, mas indicou, com precisão, o veículo supostamente envolvido na prática delitiva, circunstância que permitiu sua identificação e localização pelos agentes públicos durante patrulhamento regular.

A partir desse contexto, a abordagem não se mostrou arbitrária ou desvinculada de elementos mínimos de corroboração, mas, ao revés, inseriu-se no âmbito do poder-dever estatal de prevenção e repressão de infrações penais, notadamente, diante da correspondência entre a denúncia recebida e o veículo efetivamente localizado.

Não se vislumbra, portanto, situação de atuação estatal aleatória, ou exploratória desvinculada de justa causa.

Ao contrário, a diligência policial foi precedida de informação específica e corroborada pela identificação do veículo nas condições descritas, o que, em juízo preliminar, revela substrato mínimo apto a justificar a abordagem.

Superada tal questão, cumpre assentar que a apreensão de significativa quantidade e diversidade de entorpecentes, associada à apreensão de munições de uso restrito e valores em espécie, constitui elemento robusto de materialidade e indicativo relevante de prática de tráfico ilícito de drogas, nos termos do artigo 33 da Lei nº 11.343/06.

A propósito, foram apreendidos “40 (quarenta) pinos de cocaína, 84 (oitenta e quatro) pedras de crack, 15 (quinze) unidades de haxixe e porção de maconha, além de munições de calibres 9mm e 5,56mm”, elementos que evidenciam, em análise perfunctória, gravidade concreta acentuada da conduta.

No que concerne à prisão preventiva, verifica-se que a decisão impugnada apresentou fundamentação idônea e individualizada, ao destacar a quantidade e variedade de drogas, bem como a apreensão de munições de uso restrito, elementos que, em conjunto, evidenciam risco à ordem pública.

A custódia cautelar, nesse contexto, revela-se adequada e necessária, não se mostrando suficientes, ao menos neste momento processual, as medidas cautelares diversas da prisão, diante da gravidade concreta dos fatos e do potencial risco de reiteração delitiva.

Ressalte-se que o habeas corpus não se presta à análise aprofundada de matéria fático-probatória, sobretudo quando ausente ilegalidade flagrante, sendo incabível, nesta via estreita, o reconhecimento de nulidade com base em exame exauriente das circunstâncias da abordagem.

Diante desse cenário, não se evidencia constrangimento ilegal apto a justificar a concessão da ordem.

[...]

Verifico que não houve qualquer alteração fática ou jurídica, capaz de ensejar a modificação do entendimento antes exarado, motivo pelo qual mantenho in totum a decisão que indeferiu o pedido liminar.

Ante o exposto,
denego a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.